Tribunal: TJDFT
Processo: 0751801-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento (id no 22022784) interposto por JANETTE MARIA ALVES DA SILVA em face da decisão de id no 68605951 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0033058-78.2007.8.07.0001, nos seguintes termos: “Certifique-se sobre a reposta ao ofício encaminhado à 3a Vara Cível de Brasília sob ID 67150694.
Verifico que os débitos tributários (R$ 40.448,28) do imóvel arrematado foram adimplidos e que o feito
pende de expedição da carta de arrematação, bem como da liberação do saldo capital de R$ 560.138,66 e
acréscimos legais, observando-se o débito exequendo de R$ 227.793,39 (ID 58073255) e a penhora no rosto
dos autos em desfavor de Janette (processo no 0007924-10.2011.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de
Brasília).
Indefiro o pedido de ID 67562319, eis que a ilegitimidade ativa alegada é afeta à matéria cognitiva e a
oportunidade recursal, quanto ao título judicial exequendo, resta preclusa.
Assim, expeça-se a carta de arrematação e mandado de imissão na posse, nos termos do que leciona o art.
901, §1o, do CPC. Observe a secretaria que do mandado de imissão de posse deverá constar prévia intimação
dos ocupantes do imóvel para desocupação voluntária no prazo de 15 dias corridos. Não cumprida a
determinação, pelo mesmo mandado, fica desde logo deferida a desocupação forçada e imissão do
arrematante na posse do imóvel, provendo o interessado os meios necessários ao integral cumprimento da
diligência.
Após, intime-se a parte exequente para prestar esclarecimentos sobre os montantes declinado sob ID
62114348 a título de crédito principal e honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias, eis que não
guardam relação com a proporcionalidade entre os referidos créditos adotada na planilha de ID 58073255. No
mesmo prazo, o credor deverá esclarecer se a dívida exequenda resta satisfeita”. Irresignada, pretende a parte agravante, em suma, a concessão de tutela de urgência para suspender os atos de imissão na posse do agravado e a declaração de nulidade da cobrança litigiosa. Preparo acostado ao id no 22022789 e seguinte. É o relato do necessário. Passo a decidir. De início, impende registrar que perfilho da linha[1] de que o Código de Processo Civil é regido pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual não admite, em regra, a interposição de mais de um recurso sobre a mesma decisão. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que, conforme se constata na petição do agravo (id no 22022784 – fls. 02/03), o presente recurso versa sobre a decisão de id no 68605951 dos autos de origem que, entretanto, já é objeto de insurgência pela parte agravante no AGI no 0728435-73.2020.8.07.0000 sob minha relatoria, com decisão (id no 18575353) liminar já proferida e, até mesmo, com certidão (id no 22067179) que reproduz o resultado do julgamento definitivo do aludido recurso. Observo, ainda, que neste recurso e no AGI no 0728435-73.2020.8.07.0000 a parte agravante pretende, em suma, a suspenção dos atos de imissão na posse do agravado e a declaração de nulidade da cobrança litigiosa. Assim, ao interpor novo recurso em face da mesma decisão, entendo que, indubitavelmente, restou violado o princípio da unirrecorribilidade recursal, o que inviabiliza processamento deste agravo por cuidar-se de recurso manifestamente inadmissível. Com efeito, uma vez que se trata de recurso manifestamente inadmissível, tenho que a irresignação recursal formulada é incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento, motivo pelo qual cabe a aplicação da inteligência prevista no inciso III do artigo 932 do novo do Código de Processo Civil[2], ficando, por óbvio, prejudicada a (re)análise do pedido liminar postulado. Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 de referida Lei, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No entanto, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios aptos a serem remediados, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Por consectário, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por JANETTE MARIA ALVES DA SILVA, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil. [1] (Acórdão 1274362, 07047670720198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;